Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente ao crime de homicídio, na modalidade tentada: art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado tentado; (iv) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena, em especial quanto ao vetor da culpabilidade; o reconhecimento da confissão espontânea qualificada e a fração redutora referente a tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica vinculado aos fundamentos apontados no termo recursal, e não às razões do apelo.
4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão.
5. Se a sentença observou o disposto no art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
6. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a cassação da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório, não sendo essa a hipótese dos autos.
7. A premeditação denota maior censurabilidade da conduta, por traduzir uma ação refletida e planejada, e não impulsiva, legitimando plenamente a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sem incorrer em bis in idem com a qualificadora do art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, que exige a utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima, elemento diverso da premeditação.
8. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, ainda que dela não se utilize. 8.1. Há de ser reconhecida a atenuante em virtude de o réu ter admitido, em juízo, ter desferido os golpes de faca na vítima, embora tenha alegado ter ocorrido de forma acidental.
9. O quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único; 59; 65, III, "d"; 121, §2o, IV. CPP, art. 593, III, "a", "b", "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.06.2022; TJDFT, Acórdão n. 1975583, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão n. 1856089, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 09/05/2024; TJDFT, Acórdão n. 1881707, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1942479, 0718103-15.2023.8.07.0009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 2001858, 0714423-91.2024.8.07.0007, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1949606, 0715274-61.2023.8.07.0009, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1975918, 0720919-10.2022.8.07.0007, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1975578, 0714886-61.2023.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1999819, 0720704-97.2023.8.07.0007, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025.